Tribunal: TJSP
Processo: 0510401-85.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (ATÉ 1.998)/TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – Pretensão à cobrança de IPTU, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Limpeza Pública (até 1.998)/Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, dos exercícios de 2.002 a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (ATÉ 1.998)/TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – Pretensão à cobrança de IPTU, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Limpeza Pública (até 1.998)/Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, dos exercícios de 2.002 a 2.005 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre possível extinção da ação em razão de vício na CDA – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – Pleito de reforma da sentença – Cabimento– Ausência de indicação dos dispositivos legais violados nos títulos executivos, o que afasta a certeza e exigibilidade destes, tornando-os inválidos – Necessidade de substituição das certidões da dívida ativa, sem extinção da execução – Sentença anulada – APELAÇÃO provida, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.